Tribunal: TJSP
Processo: 0001525-43.2012.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Intervenção em nosocômio. Auditoria realizada pelo Ministério da Saúde que apurou superfaturamento em diárias de pacientes no período administrado pela demandada, gerando propalado dano ao erário de R$ 3.861,04. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação do Ministério Público. Não acatamento. Novel legislação

Ementa:
APELAÇÃO. Ação civil pública por improbidade administrativa. Intervenção em nosocômio. Auditoria realizada pelo Ministério da Saúde que apurou superfaturamento em diárias de pacientes no período administrado pela demandada, gerando propalado dano ao erário de R$ 3.861,04. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Irresignação do Ministério Público. Não acatamento. Novel legislação que exige dolo específico e má-fé do agente. Elementos contidos nos autos que demonstram que o superfaturamento decorreu de equívoco da requerida na digitação de dados. Culpa reconhecida pela própria Administração Pública. Insubsistência do elemento subjetivo doloso que afasta a ocorrência de ato ímprobo. Inteligência do Tema 1.199, do STF. Parecer da PGJ, ademais, pela manutenção da improcedência. Sentença mantida. Recurso não provido.